Tribunal: TJDFT
Processo: 0737516-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737516-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: SILVIA LETICIA ALVES SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a ré autorize e custeie o procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, sob pena de multa. A agravante alega, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicado à presente demanda, conforme o Enunciado no 608 da Súmula do STJ. Afirma que o magistrado de primeira instância não observou os requisitos legais para conceder a antecipação da tutela. Sustenta que os procedimentos requeridos pelo médico assistente não são adequados ao quadro cirúrgico da paciente e às suas necessidades. Aduz que a negativa do procedimento está de acordo com o regulamento do plano de saúde da beneficiária e que a requerente pretende a realização de cirurgia plástica com finalidade estética em decorrência de procedimento bariátrico, não se enquadrando nos critérios estabelecidos pela ANS para fins de cobertura obrigatória do procedimento. Alega que, em momento algum, a agravada apresentou relatório médico justificando a realização do procedimento, a fim de se averiguar a finalidade da cirurgia pretendida. Requer a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para cassar a decisão que autorizou os procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; b) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso vertente, há perigo de dano inverso. Com efeito, o procedimento a que a agravada deve ser submetida é necessário não apenas para fins estéticos, mas também por questões de saúde física e psicológica, bem como para garantir melhores condições de higiene pessoal conforme declarou o médico assistente nos laudos de ID no 208182832 e 208182833. Quanto à verossimilhança das alegações, o colendo STJ, conforme tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1.069, possui o entendimento de que constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário, quando decorrente de cirurgia bariátrica, não podendo o procedimento prescrito ser considerado meramente estético, mas uma continuidade do tratamento da obesidade. Confira-se: É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador. O caso em apreço se enquadra no item I da tese supra, conforme relatório médico, não havendo indícios de que os procedimentos requeridos possuam caráter eminentemente estético. Ademais, versando sobre situação fática muito semelhante à ora objeto de discussão, verifica-se diversos precedentes desta 4a Turma no sentido de que é cabível a liminar deferida a agravada (acórdãos nos 1861298, 1825612, 1814926, 1782146, dentre outros). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 09 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator